Tribunal: TJSP
Processo: 1043586-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
SENTENÇA
- Presença de relatório, fundamentação e dispositivo - Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF - Afronta aos princípios do devido processo legal e da garantia de acesso à Justiça - Não ocorrência:

-Afasta-se o pedido de nulidade de sentença, quando verificada a presença de relatório, fundamentação e parte dispositiva, ainda que sucintos, em consonância com o artigo 93, inciso IX,

Ementa:
SENTENÇA
- Presença de relatório, fundamentação e dispositivo - Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF - Afronta aos princípios do devido processo legal e da garantia de acesso à Justiça - Não ocorrência:

-Afasta-se o pedido de nulidade de sentença, quando verificada a presença de relatório, fundamentação e parte dispositiva, ainda que sucintos, em consonância com o artigo 93, inciso IX, da CF, e não se vislumbra violação aos princípios do devido processo legal e da garantia de Acesso à Justiça - Questões tratadas na sentença pertinentes ao que fora alegado nos autos.

EXTINÇÃO DO PROCESSO
- Ação de cobrança baseada em contratos de compra e venda – Cláusula contratual de mediação – Extinção do processo em razão do entendimento de que as partes haviam pactuado cláusula arbitral no caso de controvérsias oriundas dos contratos – Inadmissibilidade:

- Hipótese em que os contratos preveem expressamente a necessidade de as partes se submeterem à mediação antes da judicialização de eventuais controvérsias – Ausência de cláusula arbitral - Disposição contratual que enseja a suspensão do processo, nos termos do artigo 23 da Lei no 13.140/2015 – Extinção afastada.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA RÉ PREJUDICADO.